Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eleusa Fátima Rosa em face do Distrito Federal, no qual postula a reforma de decisão proferida nos autos n. 0766089-75.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte procedimento: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Argumenta que a ausência de atendimento médico poderá trazer prejuízos irreparáveis a sua saúde, conforme descrito no laudo médico juntado aos autos. É o breve relato. Decido. A parte Autora tem 63 (sessenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com Retinopatia Diabética (CID H360), conforme relatório médico expedido em 28/09/2022, pelo Dr. Igor M. Tortureila (CRM/DF no 22814). O referido relatório atesta que a Autora possui dificuldades para se mobilizar e para realizar suas atividades e cuidados pessoais. A Consulta em Oftalmologia geral pleiteada visa possibilitar a um médico analisar e definir os pormenores envolvendo o tratamento a que a Autora deverá se submeter. A aludida consulta está inserida no Sistema de Regulação SISREG III sob o nome CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL, cuja inserção consta desde 16/11/2022, sob código de solicitação no 446498813. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que a agravante foi incluída na lista de regulação em 16/11/2022, ou seja, há pouco mais de 30 (trinta) dias e as condições de saúde descritas no relatório médico não indicam a necessidade de atribuição de prioridade. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento.